Tribunal: TJMT
Processo: 1025680-97.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025680-97.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IDA CORREA DA COSTA - CPF: 795.641.271-49 (EMBARGANTE), ALLAN FONTES CORREA - CPF: 030.581.221-10 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (EMBARGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 08.701.264/0001-84 (EMBARGADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – CANCELAMENTO DE PACOTE TURÍSTICO – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

O recurso de embargos de declaração se destina, de acordo com a lei processual civil, a sanar defeitos presentes nas decisões relacionados à obscuridade, à contradição ou à omissão no julgado que se impugna.

Ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, é descabido em sede de embargos de declaração pretender rediscussão ou suposta correção da decisão.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1025680-97.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: IDA CORREA DA COSTA

EMBARGADO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
IDA CORREA DA COSTA
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação aviado por ela, interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, apenas para condenar as requeridas/embargadas a restituírem os valores pagos pela autora no pacote de viagem, observando-se as penalidades previstas no contrato (juros, correção e multa), declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Alega a embargante que o acórdão é omisso quanto à restituição da quantia paga em dobro, nos termos do art. 42, § único do CDC, haja vista que “a partir do momento em que houve o cancelamento do pacote, o mínimo a ser feito pelas embargadas era a devolução do pagamento realizado pela embargante, fato que não ocorreu” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, prequestionando dispositivos de lei (id. 82312489).

Os embargados se manifestaram defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 83426493).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – PACOTE TURÍSTICO – CANCELAMENTO – INADIMPLÊNCIA POR 10 DIAS - RESCISÃO CONTRATUAL PREVISTA NO CONTRATO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo previsão expressa de rescisão contratual em caso de inadimplência, não há falar em abusividade da referida cláusula resolutiva, tampouco pagamento de indenização por danos morais.

A ausência de notificação prévia não tem o condão de afastar o acolhimento da rescisão ante o inadimplemento, consoante previsão do art. 474 do CC”.

Todavia, diferente do alegado, não há qualquer vício a ser sanado, haja vista que o recurso foi desprovido para manter a sentença que determinou a restituição do valor da forma simples, observando-se as penalidades previstas no contrato (juros, correção e multa).

Assim, ao
que se evidencia, a embargante pretende rever o julgado no tocante a restituição da importância paga no pacote turístico, de forma dobrada, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL.
PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO SIMPLES
. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. ARTIGO 86 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS
. 1.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão
. 2. Dispõe o artigo 86 do CPC, que ?se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.? 3. Tendo a parte autora pleiteado a restituição em dobro do valor pago e o acórdão determinado tão somente a devolução simples desse montante, resta inequívoca a sucumbência recíproca e equivalente, de modo que cada uma das partes deve ser condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, no percentual de 50% para cada, conforme determina o artigo 86 do CPC. 4. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos. Decisão unânime."
(TJ-DF 07173878520188070001 DF 0717387-85.2018.8.07.0001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 12/02/2020, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/03/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C
RESTITUIÇÃO EM DOBRO
E DANOS MORAIS E MATERIAIS –
OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE
-
REEXAME DO JULGADO – INADMISSIBILIDADE
– PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.
Os embargos de declaração têm por escopo a supressão no acórdão de eventual contradição, obscuridade ou omissão, e não servem de instrumento para ensejar a rediscussão da matéria nem a manifestação expressa sobre a aplicação de dispositivos legais, visando ao prequestionamento
. Embargos de declaração conhecido e rejeitado”.
(TJ-MS - EMBDECCV: 08026893720158120005 MS 0802689-37.2015.8.12.0005, Relator: Des. Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 29/07/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/07/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021